Tribunal: STF
Processo: RE 69764
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-05-15
Data de publicação: 1973-05-15

Ementa:
FILIAÇÃO. LEGITIMAÇÃO IN EXTREMIS. NÃO DENEGA A VIGENCIA DE
DISPOSITIVOS FEDERAIS O ACÓRDÃO QUE ADMITIU COMO HERDEIRA A PESSOA,
QUE O DE CUJUS, NO TERMO DE CASAMENTO IN EXTREMIS, DECLAROU SUA
FILHA PARA EFEITOS DE LEGITIMAÇÃO. FALTA DE LEGITIMIDADE PARA
CONTESTAR ESSA PATERNIDADE AFIRMADA EM ATO PÚBLICO E SOLENE PELO
GENITOR.